Tribunal: TJDFT
Processo: 0722609-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício para penhora de debêntures. Possibilidade. CPC 835, III. Admissibilidade de diligência, por Oficial de Justiça, na residência do devedor para penhora de bens não protegidos pela impenhorabilidade.